Tribunal: STF
Processo: HC 256082
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Verifico que este writ ataca debate a dosimetria da pena aplicada à paciente, tema já enfrentado no HC 254.276, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, em decisão monocrática posteriormente referendada em sede de Agravo Regimental pela Segunda Turma. 



    Quanto à dosimetria da pena aplicada assim constou do acórdão proferido no HC 254.276:



     



    “Finalmente, também não depreendo ilegalidade flagrante da dosimetria operada pelas instâncias ordinárias, nem no regime prisional fixado, já que decorreram de circunstâncias concretas, devidamente motivadas pelo Juízo a quo em sentença condenatório, como bem ponderou a PGR em parecer:



    “As instâncias ordinárias mantiveram o regime fechado para o inicial cumprimento da pena considerando a natureza das drogas apreendidas, existência de circunstância judicial negativa e a reincidência (fls. 457/459): 



    No que concerne a Juliana, diante dos maus antecedentes por ela ostentados (fls. 54/57), bem como da natureza de uma das drogas apreendidas (crack), sua reprimenda inicial partiu de 1/4 acima do piso legal. 



    … Assim, considerando apenas os antecedentes desabonadores da ré, a pena inaugural fica reduzida para 1/6 acima do piso legal, partindo, nesta instância, de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. 



    … Por fim, os antecedentes desabonadores e a reincidência da ré impedem a concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, por expressa vedação legal. Ante o exposto, à míngua de outras modificadoras, a pena torna-se definitiva, agora, em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, mantida cada diária no valor unitário mínimo. O regime inicial fechado, diante do quantum de pena aplicada e da reincidência da ré, permanece como o único cabível à hipótese, em consonância com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Pelas mesmas razões, inviável a substituição por penas alternativas, por não preenchidos os requisitos legais. 



    Esse entendimento está em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º do CP, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal, conforme a jurisprudência dessa corte suprema:



    DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recorrente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente”(HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 4. Pena-base devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo “em razão da existência de mau antecedente” e da variedade/natureza de drogas apreendidas (121g de maconha, 58g de crack e 302g de cocaína). 5. A variedade de drogas apreendidas e o registro de que o paciente possui “uma condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas” estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é vocacionada. 6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 250.146 AgR, Primeira Turma, DJe 27/02/2025).”



Desse modo, não se depreende ilegalidade flagrante a infirmar o julgamento acobertado pela coisa julgada.”



    Portanto, já houve a avaliação desta Suprema Corte quanto à matéria ora debatida (dosimetria da pena). Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente